Tribunal: TJDFT
Processo: 0753178-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006, E NO ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem e a saúde públicas. Trata-se de tráfico de drogas e de porte ilegal de munições, onde foram apreendidos com o acusado mais de 300g (trezentas gramas) de maconha e 33 projéteis da marca CBC, calibre .9 mm, indicando, em tese, a dedicação do paciente a atividades criminosas, que afetam a ordem e a saúde públicas. A quantidade da droga é expressiva, indicativa de tráfico, e as munições são altamente lesivas, fugindo ao ordinário.
Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os requisitos desta.
As alegações atinentes à autoria e à materialidade devem ser esclarecidas no curso da instrução processual, porque demandam dilação probatória, inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.